Tribunal: CARF
Processo: 10865.904147/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.904147/2011-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.702 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
HP - CONFECCOES HUMBERTO PASCUINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO
MATERIAL
CONFIRMADA
PELA
UNIDADE
DE
ORIGEM.
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa pode ser admitida
em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
desde que devidamente comprovada.
Em decorrência da constatação de inexatidão material e da confirmação da
certeza e liquidez do crédito pleiteado pela unidade de origem, há de ser
homologada a DCOMP apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da resolução de fls. 83/86 dos autos:
Através do PER/DCOMP no 25709.26579.170407.1.3.01.7324 a ora recorrente
solicitou a homologação de crédito para fins de compensação no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904147/2011-15
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904147/2011-15
Acórdão n.o 3001-001.702
S3-TE01
Fl. 1,5

5.462,84, tendo sido homologado apenas R$ 2.857,34 e glosado o restante, ao
fundamento de que 02 das notas fiscais objeto dos autos tiveram seus créditos
considerados indevidos ao argumento de que a emitente Cartonagem Rio Branco Ltda
(CNPJ 00.567.904/000101) era optante pelo SIMPLES.
A manifestação de inconformidade do sujeito passivo foi desacolhida pelo v.
Acórdão recorrido, proferido em 28.08.2013 (fls. 63), pelos argumentos sintetizados
na seguinte ementa (fls. 62, verbis.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES. ERRO DO SISTEMA.
CRÉDITO DO IPI DEVIDO.
Provado que houve mero erro de sistema, o qual desconsiderou indevidamente o
crédito do IPI relativo a fornecedor que não optou pelo SIMPLES, no período
em questão, impõe-se o deferimento do ressarcimento do crédito pleiteado.
O contribuinte foi intimado através de documento emitido em 08.10.2013 (fls.
67 e 69), e ingressou com Recurso Voluntário protocolado em 29.10.2013 (fls. 73/75),
em que (a) reiterou seus argumentos impugnatórios no sentido de que a empresa
CARTONAGEM RIO BRANCO LTDA. não é e nem nunca foi optante pelo
SIMPLES, conforme documento extraído do sitio da própria Receita Federal (fls. 45);
(b) que laborou em erro material no preenchimento do pedido de compensação,
relativamente a Nota fiscal 418, ao grafar o mesmo valor de R$ 1.861,50 como sendo
o montante da nota fiscal e do IPI; quando, na verdade, o valor da mencionada NF é
de R$ 14.271,50, com o destaque de R$ 1.861,50 de IPI, como faz prova material o
próprio documento fiscal juntado ao apelo (fls. 76); e, c) pede o provimento do seu
apelo assegurando-lhe o direito também ao valor do crédito indevidamente glosado
pelas autoridades recorridas.
Ao analisar o caso, os então componentes desta turma julgadora entenderam por
converter o julgamento em diligência, determinando a remessa dos autos à unidade de origem
para que esta apresentasse informações referentes à opção ou não do Recorrente pelo Simples
Federal, nos termos do voto do relator.
Ato contínuo, foi produzida a informação fiscal de fls. 96/97 dos autos, por meio
da qual a fiscalização assim se manifestou: (i) o fornecedor Cartonagem Rio Branco Ltda. não
era optante de nenhuma modalidade do SIMPLES durante todo o ano de 2007, tendo apresentado
neste período a sua DIPJ pelo lucro real; (ii) é razoável se admitir a existência do erro material
indicado pelo contribuinte, em especial pela leitura da nota fiscal acostada, a qual evidencia que
o IPI foi destacado (lançado) e que o valor total da nota foi de R$ 14.271,50.
O contribuinte foi intimado em 01/10/2019 do teor da referida informação fiscal
(vide termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 100), contudo, não apresentou qualquer
manifestação no processo.
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904147/2011-15
Acórdão n.o 3001-001.702
S3-TE01
Fl. 2

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre pedido de
compensação em sua maior parte já homologado, conforme decisão proferida pela DRJ em que
restou reconhecido que as notas fiscais em referência tinham como emitente fornecedores que
não eram optantes pelo SIMPLES. Permaneceu em discussão, portanto, tão somente o crédito
oriundo da nota fiscal 418, tendo a DRJ apontado, para fins de fundamentar o indeferimento
parcial realizado, a existência de irregularidade no crédito ali pleiteado, visto que o valor do IPI
(R$ 1.861,50) era o mesmo do valor total do nota (R$ 1.861,50).
Em seu Recurso Voluntário, então, o contribuinte insiste no reconhecimento do
crédito relativo à referida nota fiscal, destacando que o fornecedor ali indicado também não era
optante do SIMPLES, bem como esclarecendo que teria incorrido em erro material no
preenchimento do pedido de compensação, visto que teria indicado o valor de R$ 1.861,50,
quando deveria ter indicado o montante de R$ 14.271,50, que seria o valor correto da referida
nota fiscal.
Instada a se manifestar sobre o erro material alegado, a unidade de origem assim
se manifestou:
1) De plano, a principal dúvida suscitada, se o fornecedor Cartonagem Rio
Branco Ltda., CNPJ 00.567.904/0001-01, emitente da Nota Fiscal no 000418, em
06/02/2007, cujo valor do IPI (R$ 1.861,50) foi glosado, era optante de alguma
modalidade do SIMPLES, está esclarecido, conforme se vê na tela juntada às fls. 88,
durante todo o ano de 2007 esse contribuinte apresentou a declaração DIPJ pelo
LUCRO REAL, portanto, na data de emissão da NF glosada não era optante de
nenhuma modalidade do SIMPLES.
2) Quanto ao fato do erro material cometido pelo contribuinte de colocar o
mesmo valor do IPI destacado no campo “Valor Total da Nota Fiscal” (fls. 17), e se o
IPI no montante de R$ 1.861,50 foi destacado, temos que comentar o seguinte:
2.1 Pela leitura da notas fiscal acostada (fls. 59), evidencia que o IPI foi
destacado (lançado) e que o valor total da Nota foi de R$ 14.271,50 e não como
constou, mas se se foi escriturado e declarado à RFB, dependeria de checagem no
fornecedor, então nos socorremos do Banco de Dados da RFB, conforme a seguir
relatamos.
2.2 Pelas fichas da DIPJ entregue pelo emitente da Nota Fiscal e pelo
comprador, ora recorrente, verifica-se o seguinte:
2.2.1 O IPI total lançado no mês de fevereiro de 2007 (mês de emissão da NF)
foi de R$ 28.689,80 (fls.89), valor bem superior aos R$ 1.861,50 lançado na nota
fiscal glosada, o que é perfeitamente viável admitir que ela está aí contida;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904147/2011-15
Acórdão n.o 3001-001.702
S3-TE01
Fl. 2,5

2.2.2 Já pela ficha DIPJ do requerente (fls. 91), verifica-se que o referido
emitente (CNPJ 00.567.904/0001-01) remeteu insumos para o requerente, no valor de
R$ 293.057,97, durante todo o ano de 2007, logo, na média, uma nota fiscal no valor
de R$ 12.410,00 em mercadorias, em um mês, caberia bem nesse valor total do ano;
2.2.3 Pela ficha de fls. 92, verifica-se que o requerente teve entradas do insumo
CAIXA (embalagem), do código TIPI 4819.20.00, com alíquota de 15% na tabela
TIPI, a mesma classificação da nota fiscal questionada e a mesma alíquota do IPI
lançado (fls. 59);
2.2.4 Pela ficha de fls. 93, verifica-se que o IPI creditado para todo o ano de
2007 foi de R$ 50.620,81, muito coerente com o valor do 1o trimestre de 2007, que
teve créditos totais no trimestre no valor de R$ 5.462,84 (fls. 95), sendo até inferior a
média trimestral do ano de R$ 12.655,20 (50.620,81 / 4);
3. Por todas essas coincidências, é possível presumir que houve a transação de
compra e venda nos valores lançados na nota fiscal espelhada as fls. 59, bem como é
razoável admitir a existência do erro material.
É o que tínhamos a relatar.
Dê-se ciência a recorrente, concedendo-lhe 30 dias para, querendo, manifestar-
se, inclusive aditar novos documentos, para corroborar com as provas, por exemplo,
poderia acostar ao processo a folha do livro de saídas do fornecedor, onde consta a
escrituração da nota fiscal em discussão.
Ou seja, reconheceu a fiscalização que: (i) o fornecedor Cartonagem Rio Branco
Ltda. não era optante de nenhuma modalidade do SIMPLES durante todo o ano de 2007, tendo
apresentado neste período a sua DIPJ pelo lucro real; (ii) é razoável se admitir a existência do
erro material indicado pelo contribuinte, em especial pela leitura da nota fiscal acostada, a qual
evidencia que o IPI foi destacado (lançado) e que o valor total da nota foi de R$ 14.271,50.
Diante dessas conclusões, penso que há de ser reconhecido o direito creditório
pleiteado também no que tange ao crédito indicado na nota fiscal no 418.
Por fim, quanto à sugestão constante do final da informação fiscal, no sentido de
que o recorrente poderia aditar novos documentos aos autos, inclusive acostar ao processo a
folha do livro de saídas do fornecedor, penso ser despicienda a juntada de tal prova aos autos.
Isso porque, tal documento não se encontra na posse do recorrente, sendo possível que o mesmo
não consiga o seu fornecimento por parte do seu fornecedor. Por outro lado, entendo que a
análise detida já realizada pela fiscalização no presente caso, em que a levou a concluir como
razoável a existência do erro material indicado pelo recorrente, a meu ver, já é suficiente ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Até porque, como visto acima, a única razão de a DRJ não ter aceitado o crédito
relacionado à referida nota fiscal foi o fato da inconsistência relacionada ao valor da mesma
comparativamente ao valor do IPI destacado, equívoco este já devidamente saneado por meio da
juntada da nota fiscal aos autos, a qual comprova a inexatidão material constante da DCOMP
apresentada.
Como se não bastasse, não é demais registrar que, estando-se diante de correção
de inexatidão material gerada quando da transmissão da DCOMP, a sua análise não apenas pode
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904147/2011-15
Acórdão n.o 3001-001.702
S3-TE01
Fl. 3

como deve ser realizada pelas instâncias administrativas de julgamento, em observância aos
princípios da verdade material e do formalismo moderado que regem o processo administrativo
tributário.
Até porque, é certo que o § 2o do art. 147 do Código Tributário Nacional, in
verbis, prevê expressamente a possibilidade de retificação, inclusive de ofício, de erros contidos
na declaração realizada pelo sujeito passivo da obrigação tributária:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Sobre o dispositivo legal supra transcrito, é importante esclarecer que a limitação
temporal disposta no § 1o está relacionada à situação em que o contribuinte pretenda realizar a
retificação por sua própria iniciativa, mas não limita o reconhecimento de inexatidão material
por parte da autoridade administrativa, ou mesmo por parte deste Colegiado, quando do
julgamento de manifestação de inconformidade e de Recurso Voluntário interposto.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão do despacho
decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde que
comprovados também os valores retificados.
Ou seja, inexiste o óbice constante da decisão recorrida para a apreciação da
inexatidão material alegada pelo recorrente. Esta não apenas pode, como deve ser apreciada por
este Colegiado.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904147/2011-15
Acórdão n.o 3001-001.702
S3-TE01
Fl. 3,5

E foi justamente nesse sentido que entendeu esta turma julgadora quando,
acertadamente, converteu o julgamento em diligência, determinando que a unidade de origem
analisasse e se manifestasse sobre a veracidade da inexatidão material alegada. E, ao fazê-lo, a
DRF reconheceu a procedência dos argumentos apresentados pelo contribuinte.
Diante deste cenário, uma vez constatado que a não identificação do crédito em
comento se deu em razão de inexatidão material devidamente comprovada nos autos e
confirmada pela unidade de origem, há de se reconhecer o direito creditório pleiteado,
determinando-se que se proceda, consequentemente, à homologação da DCOMP apresentada.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado também no que concerne à nota fiscal no
418, e, por consequência, determinando que se proceda à homologação da DCOMP apresentada
no limite do direito creditório reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital